Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720416-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIANA DA COSTA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA VIANA DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de no 0721613-54.2019.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, com pedido de antecipação de tutela em face do Distrito Federal. A agravante de insurge contra a decisão que condicionou a análise do pedido de sequestro de verbas públicas aos esclarecimentos das divergências encontradas pelo Juízo ante a documentação apresentada. Alega que as exigências formuladas pelo Juízo de origem, não são condizentes com a finalidade da execução da sentença, encontrando-se a agravante em situação clínica crítica, correndo risco de vida, em decorrência de exigência judicial. A agravante informa que possui quadro clínico grave de “Pseudoartrose de tíbia direita, uma fratura exposta que evoluiu para pseudoartrose de perna esquerda", necessitando urgentemente de tratamento médico cirúrgico de lesão na perna, a qual se encontra pendurada pela pele, bem como que sofre de outras comorbidades, inclusive de sobrepeso, que não tem conseguido se locomover, além das dores que sofre diariamente. Aponta o descumprimento da ordem judicial constante da sentença ID 39507865, que julgou procedente a ação em 11/07/2019, e determinou ao Distrito Federal a realização do procedimento cirúrgico a suas expensas, tendo a ação transitado em julgado em 09/08/2019. Afirma que desde então foram realizados vários pedidos relativos ao cumprimento de sentença, e que o Distrito Federal tão somente manifestou-se nos autos após mais de dois anos da intimação para cumprimento da obrigação. Relata que após parecer do Ministério Público e determinação judicial, foram anexados aos autos três orçamentos atualizados para o procedimento cirúrgico, de modo a viabilizar o sequestro de verba pública. Ressalta que todas as exigências judiciais relativas aos referidos orçamentos formuladas pelo Ministério Público e Juiz Titular haviam sido cumpridas, não havendo por parte dos mesmos nenhuma conclusão constante da decisão ora agravada, especialmente pela urgência da medida e pelo próprio lapso temporal que já se percorreu desde a sentença. Aduz como perigo de dano, que a demora no fornecimento da cirurgia, agrava a sua situação clínica, pois passou a ter dificuldades de locomoção, contraindo várias infecções, e a coloca sob risco de vida. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o relato do quadro clínico da agravante, a existência de decisão judicial transitada em julgado, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando o sequestro da verba pública no limite do menor orçamento constante dos autos, a fim de que seja liberado para a agravante custear o tratamento que necessita, até decisão final do presente recurso. Manifestação do Ministério Público ID 47758336, com parecer favorável ao deferimento da liminar. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, tem-se que a sentença, ID 39507865 (autos originários) condenou o réu, ora agravado, a realizar a cirurgia de PSEUDOARTROSE DA TÍBIA DIREITA COM FIXADOR CIRCULAR EXTERNO, conforme prescrição médica, com todo suporte de internação necessário, na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde, no prazo de 15 dias. A sentença transitou em julgado em 09/08/2019, sem interposição de recurso. Desde então a agravante aguarda a realização do procedimento cirúrgico, o que evidencia o prazo excessivo do agravado em dar cumprimento à obrigação. Dispõe o Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Considerando a data do trânsito em julgado da sentença ocorrido em 09/08/2019, há mais de três anos a agravante espera pelo procedimento cirúrgico, sem previsão para realização do mesmo. O agravado apenas informa que o material necessário está em processo de aquisição, ID 152863574 (autos originários). A agravante somente foi inscrita no Sistema de Regulação em 31/03/2023, na prioridade de risco amarelo – urgência, após determinação judicial, ID 154385213 (autos originários), e a ausência de definição de data para a realização do procedimento impõe sofrimento a agravante e não se pode desconsiderar a possibilidade de agravamento de seu estado de saúde. O Ministério Público, por meio do parecer ID 47758336, manifestou-se favoravelmente à concessão da tutela de urgência, diante da documentação anexada aos autos. O sequestro de verba pública com o fim de assegurar o resultado prático equivalente da prestação de fazer na área de saúde é medida excepcionalíssima quando restarem evidenciadas a recalcitrância do Poder Público e o fundado risco de dano irreparável ao paciente. Nesse quadro, o bloqueio de verba pública se faz necessário para dar efetividade ao provimento judicial. A medida excepcional é justificada pela patente morosidade do Poder Público em cumprir o comando judicial. Todavia, em atenção ao Enunciado 56 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, previamente ao exame do pleito, mostra-se necessária a apresentação de três orçamentos atualizados das despesas para a realização do procedimento (honorários médicos, inclusive anestesista, materiais, despesas hospitalares, etc.), tendo em vista que os que já foram apresentados no processo já estão vencidos. Ante o exposto, intime-se a agravante para cumprir a diligência no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser observado o valor de alçada do Juizado Fazendário. Intimem-se por oficial de justiça o Distrito Federal, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Secretário de Saúde para informarem no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, os motivos do não cumprimento da sentença ID 39507865, transitada em julgado em 09/08/2019. Intime-se o agravado desta decisão e para, querendo, oferecer contrarrazões. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO, A SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. I. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito